Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-15.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), EDILSON BASTOS ALVES - CPF: 040.524.421-56 (EMBARGANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos a acórdão que manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão, com consolidação da posse do veículo à autora e condenação do réu em custas e honorários. O embargante alega erro material e omissão por suposta ausência de acesso ao contrato que fundamenta a garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou omissão quanto ao acesso do réu ao contrato bancário, capaz de configurar cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato foi devidamente juntado aos autos (ID 287690446) e expressamente citado no acórdão.

4.

O embargante teve acesso ao contrato, conforme demonstram os trechos anexados na apelação.

5.

Não há vício no julgado, mas mero inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 424.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação e, desse modo, manteve a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e o domínio do veículo objeto da lide nas mãos da parte autora, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o embargante, a existência de erro material e omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado desconsiderou a ausência de acesso ao contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário), que teria originado a obrigação e a garantia fiduciária do veículo objeto da apreensão.

Alega que configuraria, em sua ótica, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sem contrarrazões (ID. 296605360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o embargante alega a existência de erro material e omissão no acórdão embargado, sustentando que o contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão permaneceria inacessível à parte requerida, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade processual.

Contudo, o julgado foi claro ao consignar que o contrato foi devidamente juntado aos autos no ID 287690446, tendo sido expressamente mencionado no acórdão: "
Embora o apelante alegue não ter tido acesso ao contrato durante o processo, verifica-se que o documento foi devidamente juntado aos autos no ID 287690446."

Ademais, verifica-se que, embora o embargante alegue não ter tido acesso ao contrato bancário, tal alegação mostra-se controversa, uma vez que o próprio embargante juntou prints e partes do contrato em sua apelação, o que afasta qualquer argumento de falta de acesso ou ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Esta circunstância demonstra de forma inequívoca que o embargante teve conhecimento do conteúdo do contrato, tanto que pôde selecionar trechos específicos para fundamentar suas alegações recursais, o que torna insubsistente a alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão embargado, em se tratando de processo eletrônico, a apresentação do título original é dispensável, sendo suficiente sua digitalização e juntada aos autos, conforme previsto no artigo 424 do CPC: "
a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original".

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025